Tribunal: TJMT
Processo: 1005600-12.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Vistos etc.
Vieram os autos conclusos diante da convocação.
Diante do decurso do tempo, intime-se o impetrante quanto ao interesse de agir no feito no prazo de 05 dias.
Havendo interesse, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça quanto ao mérito do mandamus.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado